Tribunal: TJDFT
Processo: 0736843-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA. LAVRATURA DE CERTIDÕES EM DESCOMPASSO COM AS NORMAS REGULAMENTARES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. AUTORIDADE COMPETENTE. CORREGEDORIA. TERMO DE INDICIAÇÃO. REGULARIDADE. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSENTES. FATO APURADO. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES IMPERTINENTES À PRÁTICA DO ATO. PANDEMIA. TELETRABALHO. COMENTÁRIOS ACERCA DA UTILIZAÇÃO E CUSTEIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARTICULARES PARA REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. ORIENTAÇÃO DO SETOR COMPETENTE. PERSISTÊNCIA NA CONDUTA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS REGULAMENTARES DA CORREGEDORIA. OCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA. PENALIDADE MANTIDA.
1. À luz do entendimento consolidado no enunciado n.o 635 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “[o]s prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei no 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 (cento e quarenta) dias desde a interrupção”.
2. O termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para a instauração do processo administrativo disciplinar, observado que a ação disciplinar correspondente à penalidade de advertência prescreve em 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 142, inciso III, da Lei n.o 8.112/90, não havendo, no caso, o decurso do prazo prescricional pretensão punitiva.
3. O termo de indiciação é a síntese da descrição fática imputada, preliminarmente, ao servidor, revelando-se desnecessária a abordagem exauriente no que tange à apreciação de questões referentes à tipificação final da conduta, culpabilidade e dosimetria da pena, matérias que são afetas ao deslinde do procedimento com a elaboração do seu relatório final. Na espécie, o exame do caderno processual indica que o termo de indiciação compõe de forma suficiente, acessível e transparente, os fatos apreciados que se seguiram em apreciação mediante todas as garantias necessárias ao acusado, referentes à observância do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade nos autos que possa macular o curso do procedimento administrativo disciplinar em exame.
4. O artigo 370, inciso XVI, do Regimento Interno dispõe que é atribuição do Corregedor de Justiça “instaurar sindicância ou processo administrativo disciplinar para apurar falta cometida por servidores lotados na Corregedoria da Justiça e nos órgãos a ela subordinados, bem como por tabeliães e oficiais de registro, impondo-lhes, no limite de sua competência, as penalidades cabíveis (...)”, o que está em linha estampada no artigo 131 do Provimento-Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Oficiais Judiciais, o qual prevê que “[c]ompete ao Corregedor supervisionar e exercer o poder disciplinar em relação aos servidores lotados nos ofícios judiciais, na Corregedoria da Justiça e nos órgãos a ela subordinados, por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido, sem prejuízo da competência atribuída às demais autoridades”.
5. O exame dos autos demonstra que o servidor recorrente exercia a função de oficial de justiça à época dos fatos imputados, sendo-lhe dever do ofício lavrar certidões conforme os modelos aprovados pela Corregedoria (artigo 175, inciso VI, do Provimento-Geral), competindo, portanto, ao Corregedor da Justiça exercer o poder disciplinar em relação aos servidores lotados na Corregedoria da Justiça e nos órgãos a ela subordinados, de forma que é no momento da transgressão funciona que se fixa, de imediato, a competência da autoridade responsável pela apuração dos fatos.
6. É regra basilar da boa condução da tarefa administrativa que o agente público deve estrito respeito à lei e aos regulamentos de regência para o exercício de sua atividade. O magistério doutrinário de base ensina que “[n]a Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na Administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 40a edição, p. 91).
7. O artigo 175, inciso VI, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Oficiais Judiciais determina que incumbe aos oficiais de justiça lavrar certidões circunstanciadas, conforme modelos aprovados pela Corregedoria. No caso concreto, vê-se que o servidor recorrente, ao menos por 26 (vinte seis) vezes, lavrou certidões judiciais em descompasso com os modelos estabelecidos pela Corregedoria de Justiça, inserindo irresignações particulares no que concernem ao fato aparente de utilizar suporte material particular para a realização das diligências, insatisfação alheia ao processo judicial e que deveria ser reportada administrativamente para a análise de viabilidade do atendimento da sua demanda laboral pelo setor competente.
8. A análise do contexto fático e do conteúdo das certidões lavradas demonstram que o servidor recorrente incorreu no descumprimento doloso do dever de lealdade à instituição e do dever de obediência às normas regulamentares próprias do seu ofício (artigo 116, inciso II e III, da Lei n.o 8.112/90), inserindo nos atos ordinatórios de sua competência informações conducentes ao desprestígio da instituição, sendo a advertência a penalidade final adequada ao caso (artigos 117, 128 e 129, todos da Lei n.o 8.112/90).
9. Recurso administrativo desprovido.